Tribunal: STF
Processo: ARE 1284189
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIME – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1°, DO CP), INCÊNDIO (ART. 250, §1°, II, “A”, DO CP), COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344, DO CP) E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65, DO DECRETO-LEI N° 3.688/41) – 1. DETRAÇÃO PENAL - CÁLCULO QUE DEVE SER EFETUADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – QUANTIDADE DE DIAS CUMPRIDOS QUE NÃO INTERFERE NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA (ART. 387, § 2º CPP) – 2. JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – 3. VIOLAÇÕES DE DOMICÍLIO - DEFESA PELA ABSOLVIÇÃO – TESE AFASTADA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – 4. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ABSOLVIÇÃO – TESES AFASTADAS – 5. INCÊNDIO – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - PRÁTICA DELITIVA CONFIGURADA – 6. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – 7. DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL REFORMA – AUMENTO DA PENA-BASE DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE INJUSTIFICADO – 8. PENA DE MULTA - NÚMERO DE DIAS-MULTA QUE NÃO GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM O AUMENTO DA PENA CORPORAL – ADEQUAÇÃO – 9. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - MANUTENÇÃO – 10. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – ART. 387, IV, DO CPP – FIXAÇÃO ACERTADA – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Ante a ausência de influência no regime inicial de cumprimento de pena, a detração penal deverá ser efetuada pelo juízo da execução. 
    2. Não se conhece do pedido de justiça gratuita, matéria de competência do Juízo da Execução. 
    3. Havendo provas suficientes a demonstrar a violação de domicílio, por três vezes, não há como acolher o pedido de absolvição. 
    4. O conjunto probatório revela a autoria e materialidade da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, tipificada no artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41, praticada em momento diverso dos crimes de violação de domicílio, sendo cogente a manutenção da sentença condenatória. 
    5. Demonstrado nos autos a autoria e materialidade do crime de incêndio, impõe-se manter a sentença condenatória. 
    6. Não havendo provas seguras e suficientes para a manutenção da condenação do apelante quanto ao crime de coação no curso do processo, em atenção ao princípio in dubio pro reo, impõe-se reconhecer a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 
    7. Não se verificando que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade tenha sido praticada na presença do filho do acusado,não se justifica o aumento da pena-base nas circunstâncias do delito pelo fundamento constante na sentença. 
    8. Tendo em vista que o aumento da pena de dias-multa não observou a mesma proporção que o da pena corporal, possível a sua adequação. 
    9. Considerando que a r. sentença manteve as medidas protetivas em favor da vítima, justifica-se a manutenção da cautelar diversa da prisão de monitoração eletrônica. 
    10. Ante a existência de pedido expresso e adequação do valor arbitrado, não há qualquer reparo a ser operado na fixação de valor mínimo para a reparação do dano.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente